Tribunal: TJSP
Processo: 1061033-26.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C. C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação contratual entre as partes e pendência de débito que foi devidamente demonstrada. Ausência de regular quitação que legitimou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito da credora. Compreensão do art. 188,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C. C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação contratual entre as partes e pendência de débito que foi devidamente demonstrada. Ausência de regular quitação que legitimou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito da credora. Compreensão do art. 188, I, do Código Civil. Recurso desprovido.